Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019646-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E DE CAPITULAÇÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação anulatória, reconhecendo a decadência do direito de lançar ICMS referente a 01/2004 a 11/2004, bem como a nulidade do lançamento relativo a 12/2004, por vício no processo administrativo e ausência de fundamentação legal específica.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais são:
(i)
verificar a incidência da regra decadencial do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, do CTN;
(ii)
analisar a validade do procedimento administrativo tributário, diante da restrição ao recurso voluntário com base em valor de alçada;
(iii)
examinar a regularidade da fundamentação legal do lançamento.

III. Razões de decidir

3. Havendo recolhimento parcial do ICMS, o prazo decadencial aplica-se conforme art. 150, §4o, do CTN, contado da ocorrência do fato gerador, de modo que os lançamentos referentes a 01/2004 a 11/2004 estão fulminados pela decadência.

4. A limitação do direito de recorrer na via administrativa, fundada em valor de alçada, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

5. O lançamento tributário deve conter capitulação legal precisa; a ausência de indicação normativa específica quanto à infração imputada macula sua validade, configurando nulidade.

6. A remessa necessária não é cabível, porquanto o proveito econômico não ultrapassa 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. Havendo pagamento parcial de ICMS, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN para a contagem da decadência. 2. É inconstitucional norma estadual que limita o direito de recorrer administrativamente com fundamento apenas no valor do débito. 3. É nulo o lançamento tributário que carece de motivação específica e de capitulação legal precisa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 496, §3o, I, e 932, III; CTN, arts. 150, §4o, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.04.2021; TJMT, N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória proposta por
BRF S.A.
, declarando a nulidade da Notificação de Lançamento n. 63498/631/58/2009, em razão da decadência do direito de lançar, da nulidade do procedimento administrativo e dos vícios de motivação e de capitulação legal presentes no ato de lançamento.

Aduz que, não ocorreu a decadência, pois o prazo decadencial aplicável seria o previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Alega que, considerando a data dos fatos geradores ocorridos em 2004, teria a Fazenda Pública Estadual até 01/01/2010 para constituir o crédito tributário, o que foi feito com a notificação do contribuinte em 2009.

Sustenta que, não há qualquer irregularidade no processo administrativo e na exação fiscal, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca, o que, segundo alega, não existiria nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para rejeitar os embargos à execução fiscal ou, subsidiariamente, requer a redução dos honorários.

Em contrarrazões, a apelada BRF S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) houve pagamento antecipado do ICMS, ainda que parcial, mediante aproveitamento de créditos, o que atrai a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN; b) o procedimento administrativo é nulo por violar os princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da impossibilidade de recorrer ao Conselho de Contribuintes com base no valor do débito; c) o lançamento fiscal contém vícios de motivação, erro na capitulação legal e ausência de comprovação da suposta diferença entre os dados constantes na GIA-ICMS e no Sintegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória proposta por
BRF S.A.
, declarando a nulidade da Notificação de Lançamento n. 63498/631/58/2009, em razão da decadência do direito de lançar, da nulidade do procedimento administrativo e dos vícios de motivação e de capitulação legal presentes no ato de lançamento.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de lançar débito de ICMS pelo Fisco Estadual, bem como na análise da regularidade do procedimento administrativo e do lançamento fiscal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA DECADÊNCIA

Argui a Fazenda Pública que, no caso dos autos, o prazo para realização do lançamento do ICMS deve observar a regra do artigo 173, I, do CTN, pois não houve declaração e princípio de pagamento.

Pois bem. Sobe o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o prazo decadencial do ICMS somente deve ser computado seguindo a
regra do artigo 173 do
Código Tributário Nacional
, que prevê que o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário, nos casos em que o tributo não é declarado e não é pago, ou nos casos em que embora tenha sido declarado, não houve nenhum pagamento pelo contribuinte no período de apuração.

A matéria encontra-se inclusive sumulada, vejamos:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Por outro lado, o Tribunal da Cidadania entende que no caso em que houve pagamento do tributo no período, ainda que em valor menor que o realmente devido, e não for demonstrado que o contribuinte agiu de má-fé ou com dolo, o prazo decadencial deve ser computado na fora no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, que estabelece que o Fisco tem 5 anos para lançar o tributo, tendo como termo a quo a data da ocorrência do fato gerador.

Insta consignar que para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao ICMS, deve ser considerado o período fiscal tributado e não cada operação tributada.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou
no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes
. 2. Hipótese em que equivocam-se as instâncias ordinárias ao afirmarem que a decadência do art. 173 do CTN aplicar-se-ia à espécie pela simples ausência de recolhimento do ICMS em cada uma das operações fiscalizadas, consideradas individualmente, devendo, para tanto, observar a existência de recolhimento do imposto no período de apuração. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

“
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes. [...]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA (extraídas do inteiro teor):
"[...] para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao
ICMS,
deve ser considerado o período fiscal tributado (art. 24 da LC n. 87/1996) e não cada
operação
tributada
".
(STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

No caso dos autos, o fato gerador do tributo (ICMS) ocorreu entre
01/2004 e 12/2004, e se refere à imposto a ser complementado no período em razão de divergência no lançamento de creditamento e estorno do impostos estadual (Id. 310452863).

Com efeito, nesse caso, em que há pagamento parcial e/ou estorno indevido de crédito, o prazo decadencial deve observar o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. [...]
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO PAGO A MENOR. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO ESTIPULADO NO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o, do CTN
(AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/11/2011). 2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1774844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/9/2019).

Com efeito, na hipótese, para verificar se ocorreu ou não a decadência, deve ser observada a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, conforme foi consignado na sentença.

No caso em análise, os fatos geradores ocorreram no período de janeiro a dezembro de 2004, enquanto a notificação do lançamento somente se deu em 03/12/2009, conforme narrado na inicial, reconhecido na sentença e não impugnado pelo apelante em nenhum momento.

Assim, considerando que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos deve ser contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), verifica-se que, quando da notificação do lançamento em 03/12/2009, já havia se operado a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/2004 a 11/2004, sendo tempestivo apenas o lançamento relativo ao mês de 12/2004.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que
declarou a decadência do crédito tributário dos períodos de
01/2004 a 11/2004.

Da nulidade do procedimento administrativo

Em relação ao mês de dezembro de 2004, a sentença reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da impossibilidade de recorrer ao Conselho de Contribuintes com base no valor do débito, bem como a nulidade do lançamento por vícios de motivação e erro na capitulação legal.

O apelante em suas razões recursais se limitou a alegar genericamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que atrai a incidência do art. 1.010, §3o, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que, de fato os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade.

Para afastar a referida presunção, mostra-se necessário que o agravante apresente prova robusta em sentido contrário.

Na hipótese, assim como foi consignado na sentença, o recorrido foi impedido de interpor recurso voluntário pelo fato da dívida questionada ser inferior ao valor de alçada
de 5000 UPFs-MT, previsto no
artigo 570-e, § 1o, I, do RICMS em vigor à época dos fatos, transcrevo:

“Art. 570-E do RICMS/MT. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I- contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 5000 UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

No entanto a jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de reconhecer que norma que limita o direito de recorrer na via administrativa
viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Isso porque, o artigo 5, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEPÇÃO – DÉBITO INFERIOR A 300 UPF – ILEGALIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A não recepção de recurso voluntário administrativo, apenas por não atingir o valor de alçada, fere o princípio do contraditório e ampla defesa
. 2. Sentença ratificada”.
(N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com efeito, o entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhece a inconstitucionalidade da norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário, por violação ao princípio da isonomia e ao direito ao duplo grau de jurisdição administrativa.

Além disso, pelo que se observa da Notificação de Lançamento n. 63498/631/58/2009, a autuação se deu por suposta divergência no aproveitamento de crédito constantes nas declarações GIA-ICMS e SINTEGRA.

Todavia, as legislações citadas na infração descrita na Notificação de Lançamento (artigo 88 e 281 a 288 do RICMS/MT de 1989, combinado com o art. 17-B da Lei n.o 7098/98 e as Portarias 65/92 e 100/96) não se tratam de
fundamentos legais específicos relativos à
suposta inconformidade encontrada pelo Fisco Estadual durante a fiscalização, a qual motivou a autuação e o lançamento tributário, vejamos:

“RICMS/MT de 1989

Art. 88
O pagamento do imposto será efetuado nos prazos fixados em ato da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

[...]

Art. 281
As pessoas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, exceto o produtor agropecuário não equiparado a estabelecimento comercial ou industrial, deverão declarar, na Guia de Informação e Apuração do ICMS, GIA-ICMS, informações econômico-fiscais de interesse da Secretaria de Estado de Fazenda, tais como os valores das operações e/ou prestações, do imposto a recolher ou do saldo credor a transportar para o período seguinte, apurado nos termos dos artigos 78 e 82.”

§ 1o - A Guia de Informação e Apuração do ICMS -GIA - ICMS-será entregue ainda que no período não tenham sido efetuadas operações.

§ 2o - Fica facultado à Secretaria de Fazenda dispensar determinados contribuintes ou outras pessoas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS da entrega da GIA - ICMS.

§ 3o A Secretaria de Estado de Fazenda poderá também adotar periodicidade distinta para entrega da GIA-ICMS.

§ 4o - As informações econômico-fiscais constantes da GIA-ICMS poderão ser utilizadas para obtenção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas no território de cada município deste Estado.

§ 5o Se a GIA-ICMS não apresentar movimento por 1 (um) ano, o contribuinte deverá ser intimado para justificar tal fato, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão da inscrição estadual. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela
Lei n° 9.425/2010
– efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

§ 6o A partir de 1o de janeiro de 2011, o contribuinte obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, nos termos dos artigos 245 a 254 deste regulamento, fica dispensado da entrega da declaração prevista nesta seção.”

Art. 282
Os prazos para entrega da GIA - ICMS serão fixados pela Secretaria de Fazenda de acordo com a periodicidade de apresentação em que estiver enquadrado o contribuinte.

Art. 283
Em caso de cessação de atividade do estabelecimento, a guia de que trata esta seção relativa ao período não declarado, deverá ser entregue à repartição fiscal previamente à ocorrência.

Art. 284
A GIA-ICMS será entregue por meio eletrônico de transmissão de dados, na forma e de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda.
Parágrafo único Excepcionalmente, será aceita a entrega da GIA-ICMS por meio magnético.

Art. 285
Na falta da declaração de que trata o artigo 281 o fisco transcreverá os dados dos livros fiscais próprios, devendo o contribuinte ser, no mesmo ato, cientificado da transcrição.

Art. 286
Será de exigência imediata o imposto a recolher na GIA - ICMS ou transcrito na forma do artigo anterior.

Art. 287
As pessoas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, exceto o produtor agropecuário, deverão entregar à Secretaria de Fazenda, relativamente a cada estabelecimento, declaração com os dados referentes às operações e prestações efetuadas no ano civil imediatamente anterior ao da entrega para fins de apuração do valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços realizados no território de cada Município.

§ 1o - Em anexo à declaração prevista neste artigo os contribuintes exceto os produtores rurais e microempresas, prestarão informações destinadas a apurar a balança comercial e interestadual.

§ 2o - A declaração de que trata o “caput” e as informações referidas no parágrafo anterior, serão prestadas conforme disposto em normas complementares.

Art. 288
O produtor primário, não equiparado a estabelecimento comercial ou industrial, deverá apresentar o documento a que se refere o artigo 281, prestando as informações referentes às operações e/ou prestações verificadas no seu estabelecimento, na forma e prazos fixados em ato do Secretário de Estado de Fazenda.

§1o A Secretaria de Estado de Fazenda poderá exigir do produtor rural, não equiparado a estabelecimento comercial ou industrial, outras informações de natureza econômico-fiscal, relativas à exploração de sua atividade econômica.

§ 2o Respeitado o disposto no § 6o do artigo 281 e observado o estatuído nos §§ 7o a 8o do artigo 15, o documento mencionado no caput conterá as informações pertinentes a operações e/ou prestações referentes a todos os imóveis rurais pertencentes ao mesmo titular, pessoa física, localizados no território de um mesmo município.

§ 3° O disposto no parágrafo anterior também se aplica em relação a todos os imóveis rurais localizados no território de um mesmo município pertencentes ao mesmo titular, pessoa jurídica, quando houver opção por inscrição estadual única, em conformidade com o disposto no § 7°-A do artigo 15. (efeitos a partir de 18 de agosto de 2010)”

“Lei n.o 7098/98

[...]

Art. 17-B
. Presumem-se verdadeiras as informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, pelo contribuinte ou, em seu nome, por terceiro por ele credenciado junto à mesma, nos termos da legislação complementar.
(Acrescentado pela Lei
7.867/02
)

Parágrafo único O disposto na caput aplica-se também às informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, por terceiros sujeitos à prestação de informação ao fisco, em conformidade com a legislação tributária”.

Impende destacar que, a ausência de capitulação específica da infração macula o lançamento tributário, uma vez que impede o contribuinte de conhecer com precisão a conduta que lhe é imputada, violando os princípios da legalidade, tipicidade e segurança jurídica que regem o Direito Tributário.

Destarte, o lançamento tributário, como ato administrativo que é, deve conter todos os elementos essenciais à sua validade, dentre os quais se destaca a adequada fundamentação legal, com a indicação precisa dos dispositivos legais que tipificam a conduta considerada infracional.

A ausência dessa capitulação específica compromete o direito de defesa do contribuinte e torna o ato nulo de pleno direito.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do lançamento por vícios de motivação e capitulação legal.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Pela análise dos autos, verifica-se que a remessa necessária não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade.

Sabe-se que nos termos do art. 496, do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo
a quo
, estão
sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem
.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. [...]”.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

I - súmula de tribunal superior;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

In casu
, a condenação ou o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários-mínimos, não se sujeitando a sentença ao reexame necessário.

Deste modo, não se encontra presente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento da remessa necessária se trata de medida cogente, conforme estabelece o art. 932, III, do Código de Processo Civil

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por conseguinte, majoro os honorários fixados na sentença em mais 1% (um por cento), alcançado a importância de 11% (dez por cento) do valor atualizado da causa, até o limite de 200% salários mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025